Tribunal: TJDFT
Processo: 0043060-95.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043060-95.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FRANCISCO ARAUJO DA SILVA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial por força da decisão de ID 75658903, que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR a contar de 30.6.2009. Os novos cálculos da Contadoria Judicial foram apresentados no ID 77367392, com os quais exequente e executado concordam, conforme IDs 77702640 e 78039001, respectivamente. Assim, determino a retificação do precatório de ID 10000895 em favor de FRANCISCO ARAÚJO DA SILVA e de seu patrono, considerando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 77367392. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador